Tribunal: TRF3
Processo: 5022638-53.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
139/366)

5022638-53.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 17/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifico que tais requisitos estão suficientemente demonstrados.

3. Agravo instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022638-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: ADRIANA AKEMI RASTELLI UEDA

Advogado do(a) AGRAVADO: PLINIO HENRIQUE GASPARINI CAMPOS - SP133896-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022638-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: ADRIANA AKEMI RASTELLI UEDA

Advogado do(a) AGRAVADO: PLINIO HENRIQUE GASPARINI CAMPOS - SP133896-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIÃO contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória em ação ajuizada por ADRIANA AKEMI RASTELLI UEDA para determinar a imediata reinclusão da requerente no sistema de Assistência Médico-Hospitalar do Sistema de Saúde da Aeronáutica, permitindo-lhe a utilização dos equipamentos integrantes, ainda que mediante indenização integral.

Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que a Agravada não se enquadra na condição de dependente para continuar a usufruir do sistema de Assistência Médico-Hospitalar do Sistema de Saúde da Aeronáutica porque recebe pensão por morte de seu pai.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id90383675).

Contraminuta ao recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022638-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: ADRIANA AKEMI RASTELLI UEDA

Advogado do(a) AGRAVADO: PLINIO HENRIQUE GASPARINI CAMPOS - SP133896-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, houve demonstração dos requisitos legais.

Com efeito, a autora, na qualidade de pensionista era beneficiária Sistema de Saúde da Aeronáutica, quando então foi excluída por força da NSCA no 160-5, de 2017, que estabeleceu as atuais Normas para Prestação da Assistência Médico-Hospitalar no Sisau, excluindo as dependentes pensionistas de continuar usufruindo o serviço de assistência médico-hospitalar, deixando de descontar a contribuição mensal ao Fundo de Saúde da Aeronáutica (Funsa)/FAMHS.

Entretanto, não havendo limitação de idade, nem exigência de comprovação de dependência econômica para a percepção da pensão por morte da autora, entendo que não poderia a norma regulamentadora impor tal limitação.

De fato, conforme consignado na decisão recorrida, o próprio Estatuto dos Militares lista, em seu artigo 50, §§2o e 3o, quem são os dependentes do militar, aos quais, portanto, alguma assistência médico-hospitalar deverá ser disponibilizada, dentre os quais está a filha solteira:

“§ 2° São considerados dependentes do militar:

[...]

III - a filha solteira, desde que não receba remuneração;" (g.n.)

Vale ressaltar, outrossim, que não há que se considerar a ausência de dependência em virtude do óbito do militar, vez que foi exatamente esta a razão pela qual a autora passou a ser pensionista. Tampouco pode-se considerar que a pensão militar recebida seja remuneração, como argumenta a apelante, nos termos do art. 50, §4o, da Lei no 6.880/82:

§ 4o Para efeito do disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não-provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial.

Nesse mesmo sentido, decisões das Cortes Regionais:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSIONISTA. FILHA OU ENTEADA DEPENDENTE. FUNSA. LEI 6.880/80. A Portaria COMGEP no 643/3SC, que aprova as Normas para Prestação da Assistência Médico-Hospitalar no SISAU - NSCA 160-5, ao afastar a condição de beneficiária do FUNSA relativamente às filhas/enteadas instituídas pensionistas, após completarem certos limites de idade, extrapolou sua função regulamentar, sobretudo quando confrontada com o disposto no artigo 50, IV, 'e' c/c §2o, III, da Lei 6.880/80. As regulamentações infralegais atinentes ao benefício não podem excluir da assistência médico-hospitalar pessoa legalmente reconhecida como dependente, porquanto não é possível a alteração de lei por decreto ou ato normativo inferior. (TRF4 5001775-87.2018.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 28/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DA AERONÁUTICA. FILHA. PENSIONISTA MILITAR. CONCEITO DE DEPENDENTE. LEI No 6.880/80. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. REINCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIA. POSSIBILIDADE. PORTARIA COMGEP No 643/3SC/2017 (NSCA 160-5). NORMA INFRALEGAL. RESTRIÇÃO IMPOSTA À FILHA PENSIONISTA DE MILITAR FALECIDO ANTES DE 29/12/2000 OU AMPARADA PELO ART. 31 DA MP no 2.131/2000 (OU REEDIÇÃO). ILEGALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNSA. CARÁTER OBRIGATÓRIO. DECRETO No 92.512/86. - A filha maior de 21 anos, não inválida, que é pensionista de militar falecido antes de 29/12/2000 ou pensionista militar por força do art. 31 desta MP no 2.131/2000, ou reedição, faz jus à assistência médico-hospitalar prevista no art. 50, IV, "e" da Lei no 6.880/80, desde que se enquadre na condição de dependente delineada no art. 50, §2o, III do mesmo diploma legal, preenchendo dois requisitos: ser solteira e não receber remuneração. - Por aplicação analógica de jurisprudência do STJ (cf. REsp 1297958/DF e AgInt no AREsp 1026943), a filha separada judicialmente ou divorciada antes do óbito do instituidor da pensão militar equipara-se à filha solteira para fins de assistência médica e hospitalar, desde que comprovada a dependência em relação ao de cujus à época do falecimento. - A percepção do benefício pensional não se enquadra no conceito de "remuneração" delineado no art. 50, § 4o da Lei no 6.880/80. - A NSCA 160-5 (Normas para Prestação da Assistência Médico-Hospitalar no Sistema de Saúde da Aeronáutica) não incluiu essas filhas pensionistas no rol de beneficiárias do Fundo de Saúde, violando frontalmente o art. 7o da Lei no 3.765/60, na redação original, e também o princípio da isonomia, pois a Lei no 6.880/80 (art. 50, § 2o, III e VII) não estabelece limite de idade para as filhas serem beneficiárias da AMH. - A Lei no 6.880/80 foi editada depois da Lei no 3.765/60, cujo art. 7o, II, na redação da época, previa que as filhas de qualquer idade eram beneficiárias da pensão militar e, como pensionistas, poderiam contribuir para o FUNDO mediante desconto no próprio contracheque, o que foi modificado apenas com o advento da MP no 2.131/2000, que estabeleceu limite etário para a percepção da pensão pelas filhas, com a ressalva do art. 31. - Tratando-se de ato normativo infralegal, a Portaria COMGEP no 643/3SC, de 12 de abril de 2017, que aprovou a edição da NSCA 160-5, não poderia excluir do rol de pensionistas- contribuintes para o FUNSA as filhas de militares falecidos na vigência da Lei no 3.765/60, antes das alterações introduzidas pelas Medida Provisória no 2.131/2000, e as filhas de qualquer 1 condição dos militares que não renunciaram à manutenção dos direitos previstos na Lei no 3.765/60 (redação original), eis que a ressalva quanto a essas pensionistas está prevista no art. 31 da própria Medida Provisória no 2215-10/2001. - A habilitação da filha à pensão militar não causa a perda da condição de dependente, conforme inteligência dos incisos III, IV e VII do § 2o do art. 50 da Lei no 6.880/80 e do próprio item 5.2.1 da NSCA 160-5, segundo o qual as filhas pensionistas devem contribuir para o Fundo de Saúde e, enquanto não atingirem a maioridade, serão contribuintes e beneficiárias do FUNSA, regra que deve ser estendida às filhas maiores de 21 anos que são pensionistas de militar falecido antes da MP no 2.131/2000 ou pensionistas militares por força do art. 31 desta MP, ou reedição, garantindo-lhes, igualmente, a condição de beneficiárias da AMH como contribuintes do FUNSA. - Ademais, consoante o Decreto no. 92.512/86, a contribuição para o Fundo é compulsória, tanto para militares, da ativa e na inatividade, quanto para pensionistas. - Recurso e remessa necessária não providos.

(APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0067731-14.2018.4.02.5101, SERGIO SCHWAITZER, TRF2 - 7a TURMA ESPECIALIZADA.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA EX OFFICIO. APELAÇÃO. MILITAR. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. DEPENDENTE DE EX-COMBATENTE. AERONÁUTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUÍZO COMPETENTE. ART. 50, IV, "E" C/C §2o, III, DA LEI 6880/80 E ART. 7o DA LEI 3.765/60. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança pretendida para "reconhecer o direito da impetrante ao recebimento da assistência médico-hospitalar na qualidade de dependente do militar instituidor da pensão, e determinar o restabelecimento da prestação da assistência médico-hospitalar na mesma forma em que era prestada antes de sua suspensão, com a reinclusão da mesma no Sistema de Informações Gerenciais de Pessoal - SIGPES e mediante contribuição ao FUNSA." 2. A citação do nome da autoridade coatora é mera questão de formalidade administrativa, pois o que determina a lei é a indicação da autoridade no sentido do cargo público e/ou a função que esta ocupa na data do fato, pouco importando se o nome da autoridade foi citado erroneamente, ou se posteriormente este cargo veio a ser ocupado por outro membro/servidor. 3. Nos termos do artigo 109, § 2o da Constituição Federal, as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 4. Em que pese a União sustentar a decadência do prazo para a impetração deste mandado de segurança, conforme as provas dos autos, extrai-se que a autora teve ciência da denegação administrativa do pleito através de e-mail encaminhado pelo setor responsável no dia 29/01/2018, tendo impetrado o presente remédio constitucional em 25/04/2018, estando portanto dentro do lapso temporal estabelecido pela Lei no 12.016/2009. 5. A apelada comprovou ser pensionista do Primeiro Tenente Francisco Alves Viana, na condição de filha, cuja pensão está vigente desde 24/08/1976, tendo por fundamento o artigo 50 da Lei no 6.880/80 e o artigo 7o da Lei no 3.765/60. 6. Sendo a autora pensionista de militar, nos termos da legislação vigente à época dos fatos, possui direito a prestação de assistência médico-hospitalar, vez que esta não é devida somente aos militares, como também aos seus dependentes, condição esta que, logicamente, se estende aos seus pensionistas, uma vez que é pré-requisito para a concessão do referido benefício, possuindo, inclusive, a obrigatoriedade de contribuir, mediante desconto mensal, para o FUNSA, nos termos dos itens I e II, do art. 7o da lei no 3765, de 4 de maio de 1960. Precedentes. 7. Remessa necessária e Apelação desprovidas.

(APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0060456-14.2018.4.02.5101, MARCELO PEREIRA DA SILVA, TRF2 - 8a TURMA ESPECIALIZADA.)

Destarte, comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50, § 3o, ‘a’ da Lei no 6.880/80, mostra-se legítima a manutenção da parte agravante como beneficiária do sistema médico-hospitalar, verificando-se na hipótese, a presença dos requisitos legais autorizadores à tutela de urgência, uma vez que a recorrente é idosa e foi privada da assistência médica que até então lhe era assegurada.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifico que tais requisitos estão suficientemente demonstrados.

3. Agravo instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.